Tribunal: TJPA
Processo: 0809947-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809947-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILDASIO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL DESEMPREGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gildásio Pereira de Souza contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial na ação previdenciária. O agravante alegou insuficiência de recursos e posterior desemprego, tendo juntado documentação comprobatória. Em decisão monocrática, foi concedida a gratuidade e atribuído efeito suspensivo ao recurso, posteriormente mantido no julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural desempregada, diante da presunção relativa de insuficiência de recursos e dos documentos apresentados que evidenciam alteração na situação econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), em conjunto com a garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV).

O Código de Processo Civil presume verdadeira a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural, salvo se houver elementos que a infirmem (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

O agravante apresentou documentação que demonstrou a rescisão de seu contrato de trabalho em 14/04/2025, com interrupção da única fonte de renda, fato apto a comprometer sua capacidade de arcar com as despesas do processo.

A movimentação financeira apresentada não revelou padrão incompatível com a hipossuficiência alegada, e a jurisprudência reconhece o desemprego como fator determinante para o deferimento da gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça pode ser infirmada por provas em sentido contrário, mas, ausentes elementos robustos, prevalece a presunção legal.

A comprovação de desemprego recente constitui fato relevante e suficiente para reconhecer a hipossuficiência financeira e justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

A gratuidade da justiça visa proteger o direito de acesso à justiça, não se restringindo a situações de miserabilidade extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000204464929001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 02.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0809947-10.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:

GILDÁSIO PEREIRA DE SOUZA
.

AGRAVADOS:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gildásio Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação previdenciária de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento de custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Sustenta o agravante, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, destacando renda limitada e posterior alteração superveniente de sua condição financeira, notadamente com desemprego, requerendo o deferimento do benefício.

Nesta instância, foi determinada a juntada de documentação comprobatória mais robusta; o recorrente apresentou elementos adicionais, dentre os quais se evidenciou rescisão contratual em 14/04/2025, passando a encontrar-se desempregado.

Após o exame dos documentos, foi proferida decisão liminar recursal concedendo a gratuidade da justiça ao agravante e atribuindo efeito suspensivo ao recurso, com comunicação ao Juízo de origem e intimação do agravado.

Certificou-se a ausência de contraminuta do INSS. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com manutenção da decisão que concedeu a benesse.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural no contexto de ação previdenciária, diante de indeferimento na origem, à vista de suposta renda incompatível e alegada insuficiência probatória.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), em estreita vinculação com a garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV).

O CPC/2015 dispõe que a gratuidade é devida à pessoa natural com insuficiência para custas e despesas (art. 98), e estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3º), sem prejuízo do controle judicial quando existirem elementos concretos em sentido contrário, hipótese em que o magistrado deve oportunizar comprovação (art. 99, §2º).

No caso, a decisão monocrática consignou que o agravante, ao cumprir a determinação de reforço probatório, apresentou extratos bancários e documentos trabalhistas e fiscais; a partir deles, evidenciou-se que percebia remuneração líquida em torno de R$ 4.843,84, variável por adicionais, e teve o contrato rescindido em 14/04/2025, ficando desempregado, com interrupção da única fonte de renda indicada, circunstância apta a comprometer a capacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO COMPROVADA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, existentes nos autos elementos capazes de evidenciar a carência de recursos, em especial a comprovação da sua condição de desempregado, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000204464929001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Além disso, registrou-se que a movimentação financeira identificada nos extratos não revela padrão de capacidade econômica elevada.

Nesse contexto, não se verificam elementos robustos que infirmem a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência e dos dados complementares, sendo certo que a gratuidade não se restringe a estado de miserabilidade absoluta, mas à impossibilidade concreta de demandar sem comprometimento do sustento.

Assim, reputo correta a decisão monocrática que concedeu a gratuidade e atribuiu efeito suspensivo, devendo o recurso ser provido para reformar a decisão de origem que indeferira a assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, reformando a decisão agravada, com a consequente manutenção dos efeitos da decisão monocrática anteriormente proferida, para regular prosseguimento do feito na origem, sem recolhimento de custas iniciais pelo agravante.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026